Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS NoS 13/20, 47/20 E 54/21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.
I – Para o arquivamento provisório das execuções fiscais sem a baixa na distribuição, nos termos do art. 1o do Provimento no 13/12 c/c o art. 2o do Provimento no 47/20 e o art. 2o do Provimento no 54/21, da Corregedoria deste TJDFT, considera-se o valor atualizado da execução fiscal.
II – O prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e Súmula 314 do eg. STJ.
III – Na execução originária, o devedor foi citado e a Fazenda Pública requereu a penhora de bem em nome do executado, todavia, nenhuma diligência foi deferida pelo Juízo de origem, sucedendo, cerca de quatro anos depois, a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal. Decisão reformada.
IV - Agravo de instrumento provido.